Tribunal: TJBA
Processo: 8001467-07.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001467-07.2018.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE Advogado(s): JAQUELINE AZEVEDO GOMES APELADO: EUDERLANDIA SOUSA NASCIMENTO e outros Advogado(s): V PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. EXECUÇÃO. AUTOR. CAUSA. ABANDONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento nos incisos II do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência. II – Para configurar a negligência do autor, necessário é o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, quis abandonar o processo, provocando a sua extinção, o que não ocorreu na hipótese. III – Evidenciado que o Juízo primevo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com inobservância da medida determinada no Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por error in procedendo. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 8001467-07.2018.8.05.0138, da Comarca de Jaguaquara, em que figura como Apelante COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA e como Apelados EUDERLANDIA SOUSA NASCIMENTO e RAFAELA CRISTINA SANTOS DE CARVALHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO e ANULAR A SENTENÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA